Tribunal: TJSP
Processo: 1500374-04.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Recurso para modificar o fundamento legal da sentença absolutória (inciso VII para o inciso III ou IV, do artigo 386, do CPP) – Conhecimento – Necessidade - Ainda que não haja reflexo na esfera cível, o pleito de modificação do fundamento legal decorre do interesse moral do acusado - Mérito – Absolvição com arrimo na dúvida que, por se mostrar

Ementa:
Apelação Criminal – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Recurso para modificar o fundamento legal da sentença absolutória (inciso VII para o inciso III ou IV, do artigo 386, do CPP) – Conhecimento – Necessidade - Ainda que não haja reflexo na esfera cível, o pleito de modificação do fundamento legal decorre do interesse moral do acusado - Mérito – Absolvição com arrimo na dúvida que, por se mostrar intransponível, foi interpretada em favor do réu – Falta de provas que não se confunde com prova inequívoca de negativa de autoria - NEGADO PROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000578923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500374-04.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante RAFAEL
FAGNER NUNES SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.893
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 1500374-04.2019.8.26.0542
Apelante: Rafael Fagner Nunes Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Bruno Lafayette dos Santos
Comarca: Osasco
Juiz de 1a Instância: Márcia de Mello Alcoforado
EMENTA
Apelação Criminal ROUBO CIRCUNSTANCIADO
Recurso para modificar o fundamento legal da sentença
absolutória (inciso VII para o inciso III ou IV, do artigo
386, do CPP) Conhecimento Necessidade - Ainda que
não haja reflexo na esfera cível, o pleito de modificação do
fundamento legal decorre do interesse moral do acusado -
Mérito Absolvição com arrimo na dúvida que, por se
mostrar intransponível, foi interpretada em favor do réu
Falta de provas que não se confunde com prova inequívoca
de negativa de autoria - NEGADO PROVIMENTO.

RAFAEL FAGNER NUNES SANTOS, denunciado
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, foi
absolvido por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VI, do
Código de Processo Penal (fls. 321/324).
O réu apelou pugnando pela alteração do fundamento
legal da decisão absolutória, seja por atipicidade da conduta (artigo
386, III, do Código de Processo Penal) ou por estar provado que não
concorreu para o delito (no artigo 386, IV, do Código de Processo
Penal) (fls. 338/344).
Recurso contra-arrazoado (fls. 348/353), o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento ao apelo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
361/364).
É O RELATÓRIO.
O réu foi denunciado porque, nas condições descritas na
inicial, agindo em concurso com BRUNO LAFAYETTE DOS
SANTOS, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de
arma branca (faca) contra o ofendido T.F.., subtraíram, em proveito
comum, um aparelho celular avaliado em R$ 4.000,00 a ele pertencente.
Em apertada síntese, consta da denúncia que o ofendido
trafegava com seu veículo pelo local dos fatos em baixa velocidade
quando os roubadores abriram a porta do automóvel e nele ingressaram,
anunciando o assalto. O ofendido, então, teria entrado em luta corporal,
tomado a faca e golpeado os roubadores, sendo certo que, das agressões
recíprocas, todos saíram lesionados. O ofendido, após dar falta de seu
aparelho celular, conseguiu rastreá-lo de sua residência e se dirigiu para
o local, onde encontrou a polícia militar em abordagem aos envolvidos,
momento em que comunicou o roubo. O celular foi apreendido e
recuperado.
Cinge-se o inconformismo do réu quanto ao fundamento
legal da r. sentença absolutória.
Saliento, de início, que o pressuposto de admissibilidade
do recurso, consistente no interesse de agir, se encontra presente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação ao pronunciamento na esfera penal com
supedâneo no inciso III do artigo 386 do Código Penal, ora perseguido
pelo recorrente, a despeito de não influir em demanda reparatória
eventualmente proposta, pode atender ao interesse moral do acusado.
Há, evidentemente, uma gradação entre os fundamentos
absolutórios que não pode ser desconsiderada, residindo o interesse do
acusado exatamente nesse particular.
Quanto ao pretenso reconhecimento da negativa de
autoria, fundada na prova inequívoca de sua não participação ou autoria
(inciso IV do artigo 386 da lei adjetiva) tem eficácia preclusiva,
produzindo efeito no juízo cível, de modo a impedir reabertura de
discussão nesse sentido.1
Inequívoco, portanto, o interesse recursal também neste
ponto.
No mérito, todavia, não lhe assiste razão.
O acusado foi absolvido por falta de provas, sendo
beneficiado pela dúvida, que se mostrou intransponível em relação à
dinâmica descrita na inicial, com arrimo nas declarações do ofendido,
porém, que restou contrariada ao longo da instrução.
A palavra da vítima em crimes dessa natureza,
1 DOUGLAS FISCHER, Eugênio Pacelli. Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 7 ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2015. p. 814.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comumente prestigiada, foi em parte refutada pelas imagens da câmera
de monitoramento instalada no local, trazidas pela combativa Defesa,
indicando contradições no relato, sobretudo no que concerne a dinâmica
do crime, mais precisamente sobre onde ocorreram as agressões.
De qualquer forma, a prova produzida pela Defesa
refutou em parte a versão da vítima, o que não afasta,
peremptoriamente, a possibilidade de ter sido vítima do roubo, ainda
que em circunstâncias diversas daquelas narradas na inicial.
A absolvição com fundamento no artigo 386, inciso IV,
do Código de Processo Penal exige prova inequívoca de negativa de
autoria, o que não é o caso.
O mesmo se diga em relação à tipicidade da conduta,
uma vez que as elementares da violência e da efetiva subtração do bem
não foram cabalmente rechaçadas. O ofendido foi lesionado, embora
com menor gravidade, e, de outro lado, seu celular foi apreendido em
poder dos roubadores, sendo certo que a dúvida levantada pela Defesa,
sobre com quem estava o aparelho, decerto é de menor relevância nesse
contexto.
Por fim, o apelante permaneceu em silêncio em juízo,
quando poderia trazer maiores esclarecimentos sobre os fatos.
Assim, mais uma vez, o acusado foi beneficiado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fragilidade probatória, sendo escorreito o fundamento legal contido na r.
sentença.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo.

RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora